Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-07.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000910-07.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), AMANDA VASCONCELOS DARE - CPF: 044.687.071-43 (IMPETRANTE), VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN (IMPETRADO), JOVANY PAULA PEDROSO DE CAMPOS - CPF: 046.258.151-93 (LITISCONSORTES), EGUINALDO ERICK SOUZA SIEBRA - CPF: 053.379.741-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (1º vogal): Rejeitados. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º vogal): Desse modo, observa-se que a alteração do artigo 49, § 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso foi implementada após o julgamento do agravo interno interposto. Posto isso, e considerando as razões aqui expendidas, acompanho o voto da ilustre Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000910-07.2025.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1000910-07.2025.8.11.9005

Embargante:

Amanda Vasconcelos Dare.

Embargado:
Juízo do 2º Juizado Especial de Várzea Grande-MT
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de agravo interno interposto em mandado de segurança, negou provimento à insurgência da parte embargante. Sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que havia requerido a retirada do processo da pauta virtual para a realização de sustentação oral, o que não foi apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar pedido de sustentação oral formulado em agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se confundindo com sucedâneo recursal para rediscussão de mérito.

4.

O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 49, § 2º, prevê de forma taxativa as hipóteses de cabimento de sustentação oral, não incluindo o julgamento de agravo interno.

5.

Inexiste, portanto, omissão ou nulidade, uma vez que o acórdão embargado apreciou regularmente o agravo interno dentro das regras regimentais.

6.

O inconformismo da parte embargante traduz apenas insatisfação com o resultado desfavorável do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há previsão regimental para sustentação oral em agravo interno perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

2.

A ausência de previsão normativa afasta a alegação de omissão no acórdão embargado.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 49, § 2º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000910-07.2025.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1000910-07.2025.8.11.9005

Embargante:

Amanda Vasconcelos Dare.

Embargado:
Juízo do 2º Juizado Especial de Várzea Grande-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Amanda Vasconcelos Dare.

Ação:
Mandado de Segurança.

Ação principal:
Indenização por Danos Morais.

Origem:

2º Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Fase: C
umprimento de sentença.

Decisão atacada
(Id. 183867625 – processo n.º 1033932-07.2022.8.11.0002): rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora impetrante.

Mandado de Segurança:
sustenta que a citação realizada no processo originário é nula. Requer, liminarmente, a suspensão do levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, mantendo os valores indisponíveis até decisão final e, no mérito, a declaração de nulidade da citação e dos atos processuais posteriores.

Decisão Monocrática (Id. 290160364):
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I e IV do Código Processo Civil e artigo 10 da Lei n.º 12.016/09.

Acórdão (Id. 306960384):
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela impetrante embargante
.

Embargos de Declaração (Id.

308347352): argui a existência de omissão, uma vez que requereu a retirada do processo da pauta virtual a fim de realizar sustentação oral, o que não foi observado.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000910-07.2025.8.11.9005

Embargos de Declaração n.º 1000910-07.2025.8.11.9005

Embargante:

Amanda Vasconcelos Dare.

Embargado:
Juízo do 2º Juizado Especial de Várzea Grande-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

No que tange ao pedido de sustentação oral, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 49, § 2º, estabelece taxativamente as hipóteses em que se admite sustentação oral. Confira-se:

"Art. 49. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados até o início da sessão, no plenário correspondente, ressalvada a regulamentação do Tribunal de Justiça por ato normativo próprio a tratar das sessões de videoconferência.

(...)

§ 2º Admite-se a sustentação oral nas seguintes hipóteses:

I - apelação criminal;

II - recurso inominado;

III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;

IV - mandado de segurança;

V - revisão criminal;

VI - habeas corpus;

VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento."

Da análise do dispositivo regimental, verifica-se que não há previsão de sustentação oral em agravo interno no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

Assim, inexiste omissão no acórdão embargado, que julgou regularmente o agravo interno conforme as normas regimentais aplicáveis.

Logo, não há que se falar em qualquer nulidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais suscitados, bem como, tendo o v.
acórdão
apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal
julgamento
, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do Código de Processo Civil, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº: 1000910-07.2025.8.11.9005
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Embargante(s):
AMANDA VASCONCELOS DARE.

Embargado(s):
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento: 22 a 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Amanda Vasconcelos Dare
contra acordão proferido pelo órgão colegiado, que, à unanimidade, conheceu e
negou provimento
ao agravo interno interposto pela parte embargante, mantendo a decisão monocrática prolatada no ID 290160364, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, na conformidade do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão constante no acórdão embargado. Alega que não houve a análise do pedido de transferência da sessão virtual para videoconferência, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral.

Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante, em
11/06/2025
, apresentou agravo interno contra a decisão monocrática, e, em
01/08/2025
,
requereu a transferência da sessão virtual para julgamento por videoconferência, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral (ID 304055862).

Todavia, o agravo interno foi julgado na sessão virtual realizada no período de
12 a 14/08/2025
, conforme acórdão prolatado sob o ID 306960384.

A MMª Juíza Relatora, nessa sessão virtual (
22 a 25/09/2025)
, proferiu voto no sentido do não cabimento de sustentação oral em agravo interno, no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em razão de ausência de previsão legal, conforme o disposto no artigo 49, § 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Registre-se que a alteração efetivada no artigo 49, com o acréscimo de cabimento de sustentação em agravo interno, somente ocorreu com a publicação da
Resolução TJMT/OE N. 13, de 4 de setembro de 2025
. Vejamos:

“(...)

Art. 3º Fica acrescentado o inciso VIII no art. 49 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

“Art. 49 (...):

(...)

VIII - Agravo Interno.” (NR)

(...).”

Desse modo, observa-se que a alteração do artigo 49, § 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso foi implementada
após
o julgamento do agravo interno interposto.

Posto isso, e considerando as razões aqui expendidas,
acompanho
o voto da ilustre Relatora.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025